Tribunal: TJSP
Processo: 1079934-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contrato de venda e compra de quotas e outras avenças - Existência de cláusula compromissória - Incompetência do Poder Judiciário até mesmo para decidir sobre existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem - Art. 8o, parágrafo único e art. 20, da Lei 9.307/96 - Princípio "kompetenz-kompetenz" - Tese

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contrato de venda e compra de quotas e outras avenças - Existência de cláusula compromissória - Incompetência do Poder Judiciário até mesmo para decidir sobre existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem - Art. 8o, parágrafo único e art. 20, da Lei 9.307/96 - Princípio "kompetenz-kompetenz" - Tese consolidada na jurisprudência do STJ - Processo extinto sem resolução de mérito - Incidência do art. 485, VII, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido."